Tribunal: TJMT
Processo: 1025179-33.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025179-33.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), MARILSON DA SILVA MIRANDA - CPF: 718.547.971-15 (EMBARGANTE), CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 924.035.571-53 (EMBARGADO), DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – DÉBITO REFERENTE A PARTILHA DE BENS – EXCLUSÃO DO NOME DA RECORRIDA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DEFERIDA NA ORIGEM – EXECUÇÃO GARANTIDA POR DESCONTO MENSAL EM FOLHA DE PAGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO § 4º DO ART. 782 DO CPC/2015 – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1025179-33.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
MARILSON DA SILVA MIRANDA

EMBARGADA:
CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MARILSON DA SILVA MIRANDA
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo na íntegra a decisão que autorizou o levantamento do protesto e restrição creditícia que perdura contra a executada embargada em razão da obrigação exequenda objeto do referido processo

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que houve omissão “
em relação ao fato de que não há garantias prestadas pela Executada no cumprimento de sentença in examine. É que, o cancelamento da inscrição, ora preconizado pelo art. 782, §4º (do CPC), exige a prestação de garantia suficiente, a qual, em se tratando de penhora, deve observar as disposições do art. 831, do mesmo Diploma Legal”
(sic).

Argumenta que “
não havendo penhora sobre as quantias exigidas pelo Embargante, as quais devem abranger todos os seus consectários legais, não há que se falar na existência de garantias, razão pela qual a constrição deve ser mantida
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de “
manter o apontamento levado a cabo pelo Embargante, por ocasião do não pagamento do presente Cumprimento de Sentença
” (sic) (Id. 203599194).

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 204674150, sustentando a ausência de vícios no acórdão e, por consequência, a rejeição dos embargos, bem como pugna pela condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios, com fulcro no art. 1026, §2º do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais vícios do acórdão de Id. 202491164, assim ementado:

“AGRAVO INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – DÉBITO REFERENTE A PARTILHA DE BENS –EXCLUSÃO DO NOME DA RECORRIDA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DEFERIDA NA ORIGEM – PRELIMINAR – DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – EXECUÇÃO GARANTIDA POR DESCONTO MENSAL EM FOLHA DE PAGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO § 4º DO ART. 782 DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 782, §3°, do CPC/2015 permite a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, todavia, o §4º do mesmo artigo estabelece que essa inscrição deve ser cancelada se a execução for garantida.

Assim, não se justifica manter a restrição creditícia quando o débito está sendo pago por meio de descontos mensais em folha de pagamento da executada.”

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação à exclusão do nome da executada embargada dos órgãos de proteção ao crédito deferida na origem, vejamos:

“É cediço que o § 3º do art. 782 do CPC/2015, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, de maneira que, em princípio não há qualquer ilegalidade na restrição, ainda que notórias as consequências restritivas advindas das inclusões em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito.

Todavia, infere-se dos autos que a executada-agravada tem descontado mensalmente em folha de pagamento no percentual de 30% (trinta por cento), deduzidos apenas os descontos obrigatórios, o que equivale à situação prevista no § 4º do art. 782 do CPC/2015, no sentido de que a inscrição será cancelada imediatamente `se for garantida a execução`, não se justificando a manutenção da restrição pelo débito executado enquanto estiver sendo adimplido por meio de descontos ou outra forma, sob pena de nova reinserção.

(...)

Ademais, a decisão agravada atende ao princípio da menor onerosidade da execução ou da menor gravosidade ao executado, o qual está contemplado no art. 805 do CPC, que preleciona que ‘quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado’”
(sic).

Assim, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, contudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024